Tribunal: STF
Processo: RE 582493
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Policial militar inativo. Auxílio-moradia. Legislação local. Reexame de fatos e provas. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.